Tribunal: TJDFT
Processo: 0045144-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. MORA CARACTERIZADA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA ATIVIDADE. MULTA CONTRATUAL. NÃO PREVISÃO. REVERSÃO DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA ENCARGOS CONTRATUAIS POR ATRASO. EM FAVOR DO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO TRIENAL. TRANSCURSO. JUROS DE OBRA. TERCEIRO NA RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE.
1. 1. Nos contratos de promessa de compra e venda de unidades imobiliárias a relação é de consumo, eis que as partes se enquadram nos conceitos previstos, respectivamente, nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista.
2. As chuvas, as greves do transporte público, a escassez de mão de obra qualificada e os entraves burocráticos são acontecimentos previsíveis, além de estarem diretamente conexos à atividade econômica da construção civil e, por isso, não são considerados como caso fortuito/força maior. (Colocar esse como item 2 e o outro como item 3, a ementa deve seguir a ordem que os temas foram tratados na apelação)
3. Deve ser mantida a sentença que, no caso concreto, deferiu em favor da parte autora, no período em que perdurou o atraso na entrega do imóvel, o pagamento mensal de valor arbitrado na média de alugueis em imóveis na mesma região. Tal pronunciamento judicial não se encontra em desacordo com a recente uniformização do tema pelo colendo STJ (temas 970 e 971), pois não se verifica qualquer cumulação de indenização em favor do consumidor, notadamente de cláusula penal e lucros cessantes
4. Os juros de obra devem ser ressarcidos pela construtora quando comprovada a sua responsabilidade no atraso da conclusão da obra.
5. Nas demandas sob a égide do CPC/1973, em que há condenação, os honorários são fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço, como determina o art. 20, §3o, do CPC.
7. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido e não provido.